Tribunal: TJSP
Processo: 2118224-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de nunciação de obra nova, em fase de cumprimento de sentença.
Os executados já tinham conhecimento das providências que deveriam tomar desde o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 14.10.2020, não havendo fundamento para conceder mais 270 dias para que cumpram o decisum. Mantido o prazo de 30 dias concedido na r. decisão agravada.
Recurso improvido.